Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Quantidade pequena. Gravidade concreta. Inexistência. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP).
4. Se o paciente, preso em flagrante na posse de quantidade não significativa de maconha - 263,57g -, é primário e os atos infracionais que registra foram cometidos há mais de cinco anos, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da L. 11.343/06; arts. 282, § 6o, 312 e 313 do CPP.